Tribunal: TJES
Processo: 5008059-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008059-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WATSON MARTINS DA COSTA e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Alegada nulidade por ausência de intimação pessoal do réu preso. Art. 392, I, do CPP. Súmula 707 do STF. Necessidade de comprovação de ciência da custódia pelo juízo sentenciante. Inexistência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de Watson Martins da Costa, nos autos de habeas corpus criminal nº 5008059-19.2025.8.08.0000, contra decisão que indeferiu pedido liminar. O paciente foi condenado nos autos da ação penal nº 0003757-05.2017.8.08.0035 à pena de 11 anos de reclusão pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. A defesa sustenta nulidade absoluta do trânsito em julgado por ausência de intimação pessoal do réu, que se encontrava preso preventivamente em Governador Valadares/MG por outro delito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões principais:

i) saber se a ausência de intimação pessoal do réu preso, à época da sentença condenatória, implica nulidade absoluta do trânsito em julgado; e

ii) verificar se havia ciência do juízo de origem acerca da custódia do réu em outra unidade da federação, de modo a configurar omissão apta a invalidar o processo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece que a intimação pessoal do réu preso constitui garantia processual, sendo indispensável quando há ciência do juízo sobre a custódia.

4. No caso, contudo, não há registro de comunicação formal ao Juízo de Fundão/ES acerca da prisão preventiva decretada em Minas Gerais.

5. O réu, inclusive, encontrava-se em liberdade provisória, sujeito a medidas cautelares, das quais descumpriu ao se ausentar da comarca e ser novamente preso em flagrante por tráfico de drogas.

6. A defesa técnica foi regularmente intimada da sentença, mas permaneceu inerte, não informando ao juízo o paradeiro do réu nem requerendo sua intimação pessoal.

7. Ausente a ciência do juízo sentenciante acerca da prisão em outra jurisdição, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus.

9. Tese: A nulidade por ausência de intimação pessoal do réu preso pressupõe a comprovação da ciência do juízo sentenciante acerca da custódia, o que não se verifica quando inexistente comunicação formal entre unidades judiciárias distintas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Watson Martins da Costa, nos autos do Habeas Corpus criminal nº 5008059-19.2025.8.08.0000, impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão/ES.

Nas razões do habeas corpus, a defesa invocou violação ao artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como à Súmula 707 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que é nula a intimação da sentença condenatória realizada apenas ao defensor quando o réu está preso.

Alegou que a nulidade é absoluta, prescindindo da demonstração de prejuízo, e que a falha estatal na comunicação entre unidades prisionais e o Poder Judiciário não poderia ser imputada ao paciente, que já se encontrava sob custódia do Estado.

Acrescentou, ainda, que não se pode transferir ao acusado a responsabilidade pela omissão estatal, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

O pedido liminar, contudo, foi indeferido.

Irresignada com o indeferimento da liminar, a defesa interpôs o presente Agravo Regimental, reiterando as teses de nulidade absoluta da intimação, em razão da ausência de ciência pessoal do réu preso, e de flagrante ilegalidade, apta a justificar a concessão da ordem em caráter liminar.

A defesa insistiu na aplicação da Súmula 707 do STF e citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em especial o HC 510.351/SP, no qual se reconheceu a nulidade do trânsito em julgado pela ausência de intimação pessoal do réu custodiado, ainda que a defesa técnica tivesse sido intimada.

Argumentou, ademais, que não se pode admitir que o paciente seja duplamente punido pela falha estatal: primeiro, pela perda do direito de recorrer, e segundo, pelo início do cumprimento da pena sem o esgotamento das garantias processuais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008059-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WATSON MARTINS DA COSTA
IMPETRANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A
Advogado do(a) PACIENTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Watson Martins da Costa, nos autos do Habeas Corpus criminal nº 5008059-19.2025.8.08.0000, impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão/ES.

A defesa alega que o paciente foi condenado nos autos da ação penal nº 0003757-05.2017.8.08.0035 à pena de 11 anos de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa. Sustenta que, à época da sentença, o paciente se encontrava preso preventivamente em Governador Valadares/MG, em decorrência de processo por tráfico de drogas. Argumenta que, embora a defesa técnica tenha sido regularmente intimada da sentença, não houve intimação pessoal do réu, em afronta ao artigo 392, inciso I, do CPP, e à Súmula 707 do STF.

Segundo a impetrante, a omissão da intimação pessoal gerou nulidade absoluta, independente da demonstração de prejuízo. Ressalta que a responsabilidade pela comunicação entre unidades da federação e o Poder Judiciário é do Estado, não se podendo transferir ao réu custodiado o ônus de informar sua condição.

Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, destacando o HC 510.351/SP, em que se reconheceu nulidade do trânsito em julgado por ausência de intimação pessoal do réu preso.

Em suas razões, a defesa enfatiza que o paciente foi surpreendido com a expedição de mandado de prisão definitiva, resultante do trânsito em julgado irregular.

Afirma: “Não pode o paciente ser duplamente punido pela falha estatal — primeiro, com a perda do direito de recorrer, e segundo, com o início do cumprimento da pena sem esgotamento das garantias processuais” (Petição de Agravo, Id. 14102206).

Requer, assim, a concessão da ordem para declarar a nulidade do trânsito em julgado, restaurar o prazo para interposição de apelação e assegurar o direito de recorrer em liberdade.

Ao apreciar o caderno processual, verifico que a sentença condenatória foi proferida em 20/10/2023, tendo a defesa técnica sido regularmente intimada, mas permanecido inerte.

Não há qualquer registro nos autos de que o juízo de Fundão/ES tivesse ciência formal da prisão preventiva decretada em Governador Valadares/MG.

Nesse cenário, não se pode imputar ao juízo sentenciante omissão apta a gerar nulidade, uma vez que não lhe foi comunicado o paradeiro do réu.

Ainda que se reconheça que a intimação pessoal do réu preso é exigência legal e garantia processual, a jurisprudência é firme no sentido de que a nulidade somente se configura quando demonstrada a ciência da autoridade judiciária acerca da custódia, o que não ocorreu.

A omissão informacional decorreu da ausência de comunicação entre unidades judiciárias distintas, não se podendo imputar falha ao juízo de origem.

Reitero aqui que, conforme se verifica dos autos, o paciente encontrava-se em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, impostas em 18/06/2018, dentre as quais: (i) comparecimento mensal ao juízo para informar e justificar suas atividades; (ii) proibição de frequentar bares e similares; (iii) proibição de se ausentar da Comarca de Fundão sem autorização judicial.

Ocorre que, em 23/09/2023, o paciente foi preso em flagrante em Governador Valadares/MG, por fato delituoso diverso — tráfico de drogas — no bojo do processo nº 0059385-12.2023.8.13.0105.

Tal circunstância, configura violação expressa da medida cautelar de não se ausentar da Comarca de Fundão/ES.

Importante destacar que não há nos autos qualquer registro, ou certidão de que o juízo da Vara Única de Fundão tenha sido formalmente informado da prisão preventiva decretada em Minas Gerais.

A sentença condenatória dos autos nº 0003757-05.2017.8.08.0035 foi proferida em 20/10/2023, após o descumprimento das medidas cautelares.

A defesa técnica foi regularmente intimada, mas deixou transcorrer in albis o prazo recursal. Não informou o juízo acerca do paradeiro do paciente, tampouco requereu intimação pessoal.

Nessa perspectiva, ausente a ciência do juízo sentenciante quanto à custódia em unidade da federação diversa, não há como se imputar ao Estado — especificamente ao juízo de Fundão/ES — o ônus por uma omissão informacional, que dependia de comunicação institucional entre unidades federativas distintas.

Ainda que se reconheça que o réu se encontrava sob custódia, para que se configure a nulidade apontada pela defesa é necessário demonstrar que a autoridade judiciária responsável pela sentença tinha ciência dessa custódia e, mesmo assim, deixou de realizar a intimação pessoal, o que não se verifica no caso.

Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada, mantenho na íntegra a decisão que indeferiu o pedido de liminar em sede de Habeas Corpus.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Regimental.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)